Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0717755-60.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO TELES CAMELO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor, no qual foi formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, a parte recorrente juntou contracheque demonstrando rendimentos líquidos mensais no importe de R$ 10.014,67 (ID 79484983), valor que supera o limite de atendimento da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelecido pela Resolução n. 271/2023, segundo a qual é considerada hipossuficiente a pessoa cuja renda familiar bruta mensal não exceda cinco salários mínimos (R$ 7.590,00). A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural exige a efetiva comprovação de que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. No caso concreto, não restou caracterizada a hipossuficiência econômica do recorrente, porquanto os documentos acostados aos autos evidenciam renda incompatível com o limite fixado pela Resolução n. 271/2023. Indeferido, portanto, o benefício da gratuidade. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado para comprovar o pagamento das custas processuais e do preparo, no prazo de 48h, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito